Tribunal: STF
Processo: RE 391388
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
VENCIMENTOS - REAJUSTE - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.053/95 - CONVERSÃO
NA LEI Nº 10.192/2001 - CAMPO DE APLICAÇÃO. O que foi  previsto na
Medida Provisória nº 1.053/95, convertida na Lei nº 10.192/2001,
quanto à revisão do salário dos trabalhadores, visou ao implemento
do Plano Real, disciplinando relações jurídicas de direito privado,
sem beneficiar os servidores públicos